Tribunal: TJDFT
Processo: 0702219-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Leonardo Roscoe Bessa Gabinete do Des. Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702219-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARA ADRIANA SCHUSTER AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO BRADESCO SA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL DESPACHO Trata-se de contrarrazões apresentadas por CAIXA ECONÔMICA FEDERAL em agravo de instrumento interposto por MARA ADRIANA SCHUSTER em face de decisão da 3a Vara Cível de Águas Claras que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora, ora agravante. Em suas razões (ID 56362021), o agravado alega que: 1) a pretensão objeto do recurso não merece prosperar, pois a agravante entrou em situação de superendividamento por mera liberalidade; 2) a agravante realizou contrato de empréstimo com 4 bancos diferentes e não pode se eximir de suas responsabilidades contratuais; 4) não foi juntado aos autos documentação apta a comprovar a hipossuficiência da agravante. Requer, ao final, o desprovimento do agravo de instrumento. É o relatório. O art. 4o da Portaria GPR 303 de 05 de fevereiro de 2024, delimita a atuação do Desembargador designado para o plantão judicial. “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus , cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” A matéria objeto de plantão judicial é aquela considerada de extrema urgência e gravidade, que possa acarretar o perecimento do direito caso não seja apreciada antes de iniciado o expediente forense. No caso, a agravada requer o desprovimento do recurso, de modo que seja mantida a decisão do juízo que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça da agravante. A referida pretensão não está prevista entre as hipóteses abrangidas pelo plantão judicial. O pedido pode aguardar o horário do expediente forense sem que haja risco de perecimento do direito. Remetam-se os autos ao Desembargador Robson Barbosa de Azevedo, relator natural. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 1 de março de 2024. Leonardo Roscoe Bessa Desembargador Plantonista